Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC.
2. A condenação dos réus na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, tem o agravante a opção de ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas contra um dos coobrigados, no caso, o Banco do Brasil, nos termos do art. 275 do CC.
3. Além disso, o enunciado no 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal estabelece que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
4. Dessa forma, não há razão para a formação da de litisconsórcio passivo necessário.
5. Diante disso, a competência da Justiça Federal deve ser afastada, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF.
6. Precedente: “(...) 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento - da qual participou a União -, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07496735120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2021).
7. Recurso provido.